Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-65.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação quando as provas dos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas.
2. O bem jurídico primário tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o normal funcionamento da Administração da Justiça. Por essa razão, a ausência de risco a incolumidade física ou psíquica da vítima não tem o condão de afastar a tipicidade do delito. 1.2. Além disso, na hipótese, ao contrário do alegado pela Defesa, a conduta do réu sem dúvida interferiu na incolumidade psíquica da vítima, tanto que ela foi embora do local, abandonando a comemoração de seu aniversário.
2. Recurso conhecido e improvido.